Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-26.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800611-26.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: SIMONI DE SOUZA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE APERFEIÇOAMENTO. INCORPORAÇÃO EM FOLHA E COBRANÇA DE RETROATIVOS. ESPECIALIZAÇÃO. DESCredenciamento POSTERIOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ÓBICE ORÇAMENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por servidora municipal para (i) determinar a incorporação, no contracheque, da Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento de 15% prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994; e (ii) condenar o ente público ao pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo do pedido administrativo, observada a prescrição quinquenal, com correção/juros conforme fundamentação e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a servidora incorporar a Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento (15%) por especialização; (ii) estabelecer se o descredenciamento posterior da instituição de ensino invalida o título utilizado para o implemento da vantagem; (iii) determinar se alegações genéricas de impacto fiscal/orçamentário e a insurgência quanto aos honorários justificam a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se o regime legal do efeito suspensivo da apelação, pois o pedido de atribuição diversa não se ampara em hipótese excepcional e se funda em argumento genérico de “planejamento orçamentário” (CPC, art. 1.012, caput).

Reconhece-se o direito à gratificação quando comprovada a conclusão de curso de especialização com carga horária mínima exigida pela lei municipal, inexistindo, no texto local, condicionantes adicionais além da conclusão do curso e da carga horária.

Considera-se válido o título apresentado quando o curso foi concluído em período de credenciamento vigente, pois o descredenciamento posterior da instituição não desconstitui situação jurídica consolidada, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Impõe-se ao ente público o ônus de demonstrar concretamente a inaptidão do título para a finalidade legal, sendo insuficiente a negativa baseada em presunções ou em fato superveniente que não invalida a formação concluída sob credenciamento regular.

Afasta-se a alegação genérica de óbice fiscal/orçamentário quando a condenação judicial apenas assegura cumprimento de obrigação prevista em lei municipal vigente, sem criação de vantagem nova ou aumento discricionário, e quando inexiste comprovação técnica específica do impedimento (CF, art. 169; LRF).

Mantém-se o termo inicial dos efeitos financeiros a partir do protocolo do pedido administrativo, observada a prescrição quinquenal, pois o requerimento formal dá ciência à Administração do fato gerador e a vincula à apreciação e implementação, não podendo a inércia administrativa transferir prejuízo ao servidor.

Preserva-se a fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico, por se mostrar compatível com o art. 85, §3º, I, do CPC, inclusive quando a quantificação dependa de apuração em fase própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de incentivo de aperfeiçoamento prevista em lei municipal é devida quando a servidora comprova especialização com a carga horária mínima exigida, inexistindo condicionantes adicionais não previstos no texto legal.

O descredenciamento posterior da instituição de ensino não invalida título obtido durante período de credenciamento regular, preservada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

A invocação genérica de limitações fiscais e orçamentárias não afasta direito subjetivo remuneratório assegurado em lei vigente, quando ausente comprovação técnica específica do impedimento.

Preenchidos os requisitos e protocolado o pedido administrativo, os efeitos financeiros retroagem à data do requerimento, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169; CPC, arts. 1.012 e 85, §3º, I; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1449630/TO, Rel. Presidente, DJe 03.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800611-26.2023.8.14.0008

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA.

APELADA:
SIMONI DE SOUZA SIQUEIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por Simoni de Souza Siqueira, servidora municipal, para:

a) determinar a incorporação da Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento de 15%, prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, no contracheque da autora; e
b) condenar o Município ao pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo do pedido administrativo, observada a limitação quinquenal anterior ao ajuizamento; além de correção/juros conforme fundamentação, e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

Em síntese, o Município requer: (i) concessão de efeito suspensivo, alegando impacto orçamentário; (ii) reforma da sentença, sustentando óbice fiscal/orçamentário (CF, art. 169 e LRF) e questionando a validade do título, mencionando descredenciamento da IES por Portaria do MEC; e (iii) insurgência quanto aos honorários.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, sob argumento de que não se programou para arcar com a despesa, com possível impacto em setores sensíveis.

Todavia, a apelação, como regra, já é recebida no efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, caput), inexistindo, no caso, demonstração de hipótese excepcional que autorize providência diversa por fundamento genérico de “planejamento orçamentário”.

Assim, não há providência específica a deferir, ficando preservado o regime legal de eficácia da sentença até ulterior deliberação, nos termos do CPC.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da servidora à Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento, prevista no art. 61, X, “a”, da LC Municipal nº 002/1994, no percentual de 15% para especialização (mínimo de 360 horas).

A sentença assentou, com apoio no texto legal municipal, que, para a especialização, exige-se apenas a conclusão de curso com carga horária mínima, não havendo previsão local de condicionantes adicionais.

No caso, a autora comprovou ter realizado pós-graduação lato sensu em instituição então credenciada, com carga horária superior ao mínimo legal (420h), e a decisão de origem registrou que o certificado/histórico atende às exigências formais pertinentes, inclusive com referência ao ato de credenciamento.

O Município insiste na invalidação do título com base em irregularidades e aponta que a instituição (UNIVES) teria sido descredenciada por medida de supervisão (Portaria nº 244/2025).

Contudo, a sentença expressamente consignou que o descredenciamento posterior (2025) não tem o condão de infirmar a formação concluída anos antes, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, notadamente porque a conclusão do curso ocorreu em momento no qual o credenciamento era válido.

Além disso, o parecer ministerial enfatiza que o certificado juntado apresenta os elementos exigidos, e que a servidora não pode ser prejudicada por ato administrativo posterior relativo à instituição.

Nesse contexto, não se desincumbiu o ente público do ônus de demonstrar, de modo concreto, a inaptidão do título para o fim legal previsto na norma municipal, sendo inadequada a negativa fundada em presunções ou em fatos supervenientes que não desconstituam a situação jurídica já consolidada.

O Município sustenta que a condenação implicaria despesa sem previsão e afrontaria regras de responsabilidade fiscal e de dotação orçamentária.

A tese, como deduzida, não prospera.

A condenação judicial não cria vantagem nova, tampouco constitui aumento remuneratório discricionário: trata-se de cumprimento de obrigação prevista em lei municipal vigente (LC nº 002/1994, art. 61, X, “a”), diante do preenchimento dos requisitos pela servidora.

A invocação genérica de limites fiscais e de ausência de planejamento não basta para afastar direito subjetivo legalmente assegurado, sobretudo quando ausente comprovação técnica específica do alegado impedimento e quando a controvérsia se resolve no plano da legalidade do ato devido (implementação de vantagem funcional prevista em lei).

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIFICULDADE ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO OBSTA A IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1... A alegação de dificuldade orçamentária não é obstáculo para o reconhecimento da inadimplência e do direito de recebimento dos valores retroativos, pois o respectivo pagamento deverá ser feito pela via... (STF - RE: 1449630 TO, Relator.: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2023 PUBLIC 03/08/2023)

A sentença determinou o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo do pedido administrativo, com observância da prescrição quinquenal.

Tal definição se harmoniza com a lógica do direito administrativo remuneratório: se o servidor já havia preenchido os requisitos e formalizou o requerimento, a Administração toma ciência do fato gerador e passa a estar vinculada a decidir e implementar, não sendo razoável transferir ao servidor os efeitos financeiros da inércia administrativa.

O Município também ataca a condenação em honorários. A sentença fixou 10% sobre o proveito econômico, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.

A fixação mostra-se compatível com o regime do CPC nas causas em que a Fazenda Pública é parte, inexistindo nulidade no arbitramento do percentual em sentença, mesmo quando a apuração do quantum dependa de cálculos na fase própria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026